Tribunal: TJMT
Processo: 1024560-60.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024560-60.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Injúria]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA DA SILVA DIAS DE SOUZA - CPF: 022.172.581-41 (APELANTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), ANNY KASSIA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 051.673.161-03 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1024560-60.2024.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1024560-60.2024.8.11.0003

Embargante:

Fernanda da Silva Dias de Souza.

Embargada:
Anny Kassia de Souza Nascimento
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SESSÃO VIRTUAL. PRAZO QUE FLUI DA DATA DO JULGAMENTO. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação criminal
, mantendo a sentença que
rejeitou a queixa-crime
por irregularidade na representação processual da querelante. A embargante alega
omissão e contradição
no acórdão, buscando rediscutir o mérito da rejeição da queixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração, considerando o prazo de cinco dias estabelecido no artigo 83 da Lei n.º 9.099/95 e no Enunciado n.º 85 do FONAJE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O prazo para interposição dos embargos de declaração nos Juizados Especiais inicia-se na data seguinte à sessão de julgamento do recurso de apelação, independentemente de posterior intimação do acórdão.

5.

No caso concreto, a sessão de julgamento ocorreu no dia 07/08/2025, iniciando-se o prazo em 08/08/2025 e encerrando-se em 14/08/2025.

6.

Os embargos foram opostos apenas em 15/08/2025, ultrapassando o prazo legal, configurando manifesta intempestividade.

7.

Conforme jurisprudência consolidada, a oposição extemporânea de embargos de declaração impede seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade.

Tese de julgamento:

1.

O prazo para interposição de embargos de declaração nos Juizados Especiais é de cinco dias, contados a partir do dia útil seguinte à sessão de julgamento do recurso inominado, conforme artigo 83 da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado 85 do FONAJE.

2.

Embargos de declaração interpostos após o transcurso do prazo legal são manifestamente intempestivos e não devem ser conhecidos.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.099/95, artigo 83; Enunciado n.º 85 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julg. 26/07/2022, Turma Recursal Única.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1024560-60.2024.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1024560-60.2024.8.11.0003

Embargante:

Fernanda da Silva Dias de Souza.

Embargada:
Anny Kassia de Souza Nascimento
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Fernanda da Silva Dias de Souza.

Ação:
Penal.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais-MT.

Sentença
(
Id
.
296564872
):

rejeitou a queixa-crime por ausência de elementos formais indispensáveis ao seu regular processamento, diante da irregularidade na representação processual da apelante.

Acórdão
(Id. 305460363): por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela ora agravante
.

Embargos de Declaração
(Id. 307320368):
a
embargante suscita a ocorrência de contradição/omissão no acórdão.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1024560-60.2024.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1024560-60.2024.8.11.0003

Embargante:

Fernanda da Silva Dias de Souza.

Embargada:
Anny Kassia de Souza Nascimento
.

VOTO

Eminentes Pares,

O artigo 83 da Lei n.º 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão.

Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da sessão de julgamento, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento, da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a sessão virtual de julgamento do Recurso Inominado foi realizada no dia 07/08/2025, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

Aliás, o advogado da parte embargante participou da sessão e apresentou sustentação oral.

Assim, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia útil seguinte ao da sessão, qual seja 08/08/2024,
encerrou-se no dia
14/08/2025.

No entanto, estes aclaratórios foram opostos na data de 15/08/2025 (Id.

307320368), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo no Id. 307976350.

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer deste recurso, conforme vem decidindo as e. Turmas Recursais:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
INTEMPESTIVIDADE
.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de
Embargos
de
Declaração
deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)”.

Diante do exposto,
não

conheço
d
os presentes Embargos de Declaração, por sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025